Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA.
01. “O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral”. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013)
02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal.
03. Recurso provido.Unânime.